Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725530-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE RODRIGUES FERREIRA BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENE RODRIGUES FERREIRA BATISTA DOS SANTOS contra a seguinte decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de determinação de retorno imediato ao concurso público para a realização do teste de aptidão física proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (0712512-79.2022.8.07.0018) em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. Eis o teor da decisão: Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 28/07/2022 por RENE RODRIGUES FERREIRA BATISTA DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). De acordo com o autor, “(...) trata-se de ação que visa anular imediatamente o ato de eliminação do Requerente do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, para o cargo de Agente, tendo em vista que a justificativa para sua eliminação não possui respaldo legal e não corresponde à realidade, eis que sua condição de condropatia de joelho não o impede de exercer o cargo de agente, conforme documentação médica robusta e declaração da Polícia Civil de Minas Gerais que atestam a excelente atuação como policial civil naquele estado da Federação.” (id. n.o 132688086, p. 3). Na causa de pedir próxima, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, no sentido de “(...) afastando os efeitos do ato administrativo que eliminou o Requerente e determinando seu retorno imediato ao concurso para realização do Teste de Aptidão Física, uma vez que o ato apresenta diversos vícios e a próxima fase do concurso já está marcada para o dia 30/07, sábado-feira.” (id. n.o 132688086, p. 12, Seção 6, letra “a”). No mérito, pleiteia “a procedência da presente ação para declarar a ilegalidade do ato de eliminação do Requerente no concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, por tudo afirmado, e a reserva da vaga, caso seja aprovado e os convocados alcance a classificação do Requerente, obviamente, respeitando a lista de aprovados.” (id. n.o 132688086, p. 12-13, Seção 6, letra “c”). Documentos foram anexados a petição inicial Após o cumprimento de diligências relacionadas à emenda da exordial, os autos vieram conclusos em 28/07/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto a Junta Médica que apreciou os exames médicos apresentados pelo candidato teria incorrido em equívoco ao considera-lo como inapto para exercer a função pública. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame (o qual deriva de conclusão exposta por um corpo técnico de profissionais da medicina), medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. [1] Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o demandante objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto médica(o), tema esse assaz complexo. Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato clinicamente apto a prosseguir no concurso público em questão, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o DISTRITO FEDERAL), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Intime-se. Nas razões recursais, o agravante alega que: 1) a sua condropatia de joelho não o impede de exercer o cargo de agente, conforme documentação médica trazida aos autos; 2) não há previsão na lei de regência do cargo, Lei no 9264/96, e nem no edital que condropatia de joelho é condição incapacitante para o exercício do cargo; 3) o ato de eliminação é ilegal, pois o edital não pode criar qualquer impeditivo para o acesso ao cargo que não esteja na lei; 4) exerce o cargo de agente na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e nunca teve qualquer impedimento para o exercício da atividade; 5) os laudos médicos que apresentou à banca examinadora não foram avaliados, incorrendo em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois eliminado do concurso sem que lhe oportunizasse se contrapor à conclusão da junta médica; 6) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato de eliminação e determinando que o agravante retorne imediatamente para o concurso para participar de todas as fases, sendo ao final reservada a sua vaga, caso a nomeação chegue até a sua classificação; 7) no mérito, requer a confirmação da medida liminar e provimento do agravo de instrumento. Preparo devidamente recolhido (ID. 37871853). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o direito do agravante em participar das demais fases do certame público. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Extrai-se dos autos principais que o agravante foi eliminado pela junta médica do Concurso Público para o Cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, realizado pela CESBRACESPE, Edital no 1, de 30/06/2020. Segundo o laudo, o agravante foi considerado inapto para o cargo por apresentar a seguinte condição (ID. 132614254 – autos principais): O candidato apresenta joelho direito com reconstrução ligamentar do cruzado anterior, condropatia degenerativa no compartimento femorotibial lateral, patelar e troclear femoral, edema da gordura infrapatelar interposta entre o côndilo femoral lateral e o tendão patelar, relacionado a hiperpressão lateral do mecanismo extensor, confirmados por exame de ressonância nuclear magnética de joelho direito. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) a alteração clínica constatada pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) a alteração clínica constatada pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo; De acordo com os subitens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1e 12.10.2, números 104 e 108, do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 01 de julho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) INAPTO(A) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051. Os itens 12.7.1, 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, 104 e 108, do referido edital dispõem que: 12.7.1 A avaliação médica será realizada pela junta médica do Cebraspe, que emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão do candidato avaliado [...] 12.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando alguma das condições consideradas incapacitantes descritas no subitem 12.10.2 deste edital, a junta médica dever apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo o seguinte: a) se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) se poderá haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) se a alteração clínica constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) se a alteração clínica constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo. 12.7.3.1 Evidenciadas quaisquer das condições incapacitantes citadas no subitem 12.10.2 deste edital, o candidato será considerado inapto. 12.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: [...] 104) doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas; [...] 108) doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas; Como se observa, a descrição pelo edital das patologias osteoarticulares que tornariam o candidato inapto é extremamente genérica e não especifica, de fato, nenhum tipo de patologia, como a condropatia de joelho apresentada pelo agravante. Cumpre ressaltar que o agravante já exerce o cargo de agente de polícia civil em Minas Gerais há aproximadamente 4 anos (ID. 37871854). Ademais, o agravante apresentou, nos autos da ação principal, dois laudos médicos de especialista que combatem a conclusão da junta médica do concurso (ID. 132614259 – autos principais). O Dr. Júlio Santos de Vasconcelos, CRM 16330/DF, afirmou, em 19/06/2022, que o agravante apresenta-se com funcionalidade do ponto de vista de força e possui mobilidade preservada nos joelhos, não apresentando sequela da lesão ligamentar e nem mesmo da reconstrução cirúrgica O Dr. Lúcio Gusmão, CRM 16383/DF declarou que o agravante não apresenta alterações no exame físico e está liberado para qualquer atividade laboral, pois não apresenta limitação funcional para exercer suas atividades físicas e também não apresenta alterações que possam colocar em risco as atividades laborais e que causarão ausências no trabalho. Concluiu que o agravante está apto para o cargo proposto. Assim, deve ser considerado que, embora prevaleça a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos da administração pública, não se pode retirar o direito subjetivo do administrado pode fazer prova em contrário, baseado no princípio do contraditório e ampla defesa, corroborados com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, incisos XXXV e LV da CF). Portanto, há plausibilidade nas alegações de agravante. O perigo na demora consiste no fato de que o concurso está em andamento e a não participação do candidato nas fases subsequentes pode inviabilizar eventual direito de nomeação posterior. Nesse cenário, é razoável o deferimento parcial da liminar para permitir que o candidato continue participando das etapas do concurso até que seja analisado o mérito da ação principal, quando será possível concluir com clareza pela capacidade ou não do candidato em exercer o cargo de agente de polícia, caso seja aprovado em todas as etapas do certame. Há precedentes deste TJDFT nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. CONCURSO PÚBLICO. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO ELIMINADO. EQUÍVOCO. POSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 300 do CPC/15 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Somente após um juízo exauriente, garantindo as partes o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode-se concluir que o candidato é ou não portador de escoliose, doença que o incapacitaria para o cargo público de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. 3. No caso em exame, a possibilidade de ser reconhecido o equívoco no laudo médico quanto à incapacidade ou limitação física do autor/agravado impõe a manutenção da decisão monocrática que determinou a suspensão do ato administrativo eliminatório do candidato do concurso público, possibilitando sua participação nas demais etapas do certame até ulterior deliberação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1083021, 07143127520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 26/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AMPLO ACESSO A CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS. REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. CRITÉRIOS RAZOÁVEIS E LEGÍTIMOS. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. CERATOCONE. GRAU LEVE E ESTABILIZADO. VEROSSIMILHANÇA. PRESENÇA. EXCLUSÃO DO CERTAME. DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela com o fim de assegurar a participação do autor nas etapas subsequentes à de inspeção de saúde do concurso público para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2. A Constituição Federal prevê o amplo acesso a cargos, empregos e funções públicas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei (artigo 37, inciso I). [...] 4. Os requisitos para ingresso em cargo público devem ser baseados em critérios razoáveis e legítimos, relacionados com as condições necessárias ao desempenho da função, sob pena de serem considerados inconstitucionais. 5. A presença de patologia que não necessariamente impossibilite o exercício das funções inerentes ao cargo não configura critério proporcional e razoável de eliminação. Precedentes. [...]. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1064436, 07130993420178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE. 1. Presentes os pressupostos da existência de prova inequívoca dos fatos correspondentes ao direito vindicado, convencimento da verossimilhança da alegação e reversibilidade plena da providência adotada, deve ser deferida a participação do recorrente nas demais etapas do certame, observada a ordem de classificação. [...] (Acórdão 808401, 20140020056646AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/7/2014, publicado no DJE: 4/8/2014. Pág.: 201) Neste sentido, revela-se desproporcional e desarrazoada a eliminação do agravante nesta fase do certame, sem lhe oportunizar o direito de se contrapor à prova realizada na seara administrativa. Assim, deve o agravante continuar no concurso, sendo reservada a sua vaga e nomeação. Porém a posse e exercício do cargo são questões atinentes ao mérito da causa a serem analisadas no momento oportuno da marcha processual, quando do julgamento do mérito, restando, por ora indeferida. Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para determinar que os agravados garantam ao agravante a participação nas demais etapas do concurso e, se obtiver aprovação, seu regular seguimento no certame, observadas as normas do edital, garantindo a reserva de sua vaga de acordo com sua classificação final, se lograr aprovação definitiva, até o trânsito em julgado da demanda. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Cumpra-se. P. I. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador